Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-56.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional de passageiro. Alegação dos autores de que o voo atrasou cinco horas, causando-lhe danos morais em decorrência da perda de um compromisso profissional. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o atraso do voo, contudo não está caracterizado o alegado dano moral. Ausência de comprovação da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional de passageiro. Alegação dos autores de que o voo atrasou cinco horas, causando-lhe danos morais em decorrência da perda de um compromisso profissional. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o atraso do voo, contudo não está caracterizado o alegado dano moral. Ausência de comprovação da alegada perda de compromisso profissional no local de destino em razão do atraso. Documento apresentado sem indicação de data. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000705926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001424-56.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRO SANTANA SOGLIA e ADRIANA APARECIDA DE JESUS
SOGLIA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
VOTO No
27.632.
A.C. No
1001424-56.2020.8.26.0003 SÃO PAULO
APTE:
ALEXSANDRO SANTANA SOGLIA E OUTRO
APDO:
GOL LINHAS AÉREAS S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte aéreo nacional de passageiro. Alegação dos autores
de que o voo atrasou cinco horas, causando-lhe danos morais
em decorrência da perda de um compromisso profissional.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO: Restou incontroverso o atraso do voo,
contudo não está caracterizado o alegado dano moral. Ausência
de comprovação da alegada perda de compromisso profissional
no local de destino em razão do atraso. Documento apresentado
sem indicação de data. Demonstração da ocorrência de
aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 199/203, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais movida por Alexsandro Santana
Soglia e outro contra Gol Linhas Aéreas S/A condenando os autores ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Os autores apelam a fls. 216/233 sustentando que o
atraso do voo fez com que chegassem ao seu destino 5 horas depois do
programado. Afirmam que o atraso do voo não foi causado por mau tempo
como afirma a ré e que, ainda assim, não se trata de excludente de
responsabilidade. Alega que a ré trata o passageiro com descaso e causou a
frustração da expectativa de uma viagem de negócios. Argumentam que
objetivam um caráter pedagógico para evitar que novos passageiros sofram
com o péssimo tratamento que as companhias aéreas direcionam aos seus
clientes. Ressaltam que a ré não prestou a necessária assistência material.
Asseveram que apresentaram todos os documentos possíveis que
demonstram efetivamente suas reais chances em obter êxito com o contrato
de negócio, porém o apelante Alexsandro perdeu a reunião agendada,
culminando com a suspensão da parceria e causando impacto financeiro,
pois o negócio resultaria em rendimentos em torno de R$350.000,00.
Pleiteiam o provimento do recurso para reformar a r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 238/246.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
Os apelantes ajuizaram ação sob o fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
o atraso de cinco horas do voo de Vitória da Conquista para São Paulo
causou-lhes danos morais que devem ser reparados pela ré.
Restou incontroverso nos autos o atraso e a realocação
dos autores em outro voo no mesmo dia.
Acontece que não houve demonstração nos autos do
alegado dano moral sofrido pelos autores, que não trouxeram
documentação suficiente para comprovar que perderam compromisso
profissional em seu destino em decorrência do atraso.
O único documento apresentado pelos apelantes com
relação à alegada perda de compromisso profissional foi um print de tela
de celular sem qualquer indicação de data e local (fl. 39), de modo que não
há prova de que o atraso do voo tenha causado direta e efetivamente todo o
prejuízo narrado pelo apelante.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o dever de
indenizar e ́ aquele que extravasa o campo dos meros aborrecimentos,
percalços e pequenas ofensas. O mero incômodo e o desconforto de
algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a
concessão de indenização.
O que gera direito à reparação e ́ o efetivo dano moral
consistente em constrangimento ou em outro tipo de sofrimento, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
foi demonstrado no caso em julgamento.
No caso em análise, houve apenas um atraso no voo e
os autores foram reacomodados em outro no mesmo dia. A demora de
cinco horas para a chegada ao destino, por si só, não gera dano moral.
Em caso análogo, já se decidiu nesta E. 18a Câmara de
Direito Privado que: “(...) a falha na prestação dos serviços da apelada, em
razão de atraso de apenas 4 (quatro) horas e 10 (dez) minutos na viagem da
apelante, sem prova de qualquer abalo moral ou à sua imagem, configura
mero aborrecimento do cotidiano, independentemente da sua idade, não se
verificando qualquer repercussão relevante à sua honra ou imagem, o que
afasta a pretensão de ser ressarcida por danos morais.” (A.C. no
1010014-12.2018.8.26.0223, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira).
Desse modo, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator